Tribunal: TJES
Processo: 5015534-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015534-60.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JERFFESON SOUZA BARROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pela magistrada da 9ª Vara Criminal de Vitória, que homologou a prática de falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP), consistente no abandono do cumprimento da pena em regime aberto, determinando a regressão do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento das condições impostas ao regime aberto, configurando a prática de falta grave; e (ii) verificar a legalidade da decisão que determinou a regressão de regime prisional do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, como o não comparecimento ao juízo no prazo estabelecido, constitui falta grave, conforme o artigo 50, inciso V, da LEP.
4. O artigo 118, inciso I, da LEP, autoriza a regressão de regime prisional em caso de prática de falta grave, demonstrando que a decisão judicial está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.
5. O agravante, ciente das condições impostas e devidamente advertido, não compareceu ao juízo da execução após sua soltura, tampouco se preocupou em regularizar a sua situação, o que evidencia o abandono do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V, e 118, I; Código Penal, art. 36.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Execução Penal, 100210045538, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 26/01/2022; TJES, Agravo de Execução Penal, 0049099-44.2014.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 12/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015534-60.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JERFFESON SOUZA BARROS

Advogado(s) do reclamante: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
JERFFESON SOUZA BARROS
, em face de decisão proferida pela magistrada da 9ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 0023682-21.2016.8.08.0035, que reconheceu a prática de falta grave, com fulcro no artigo 50, inciso II, da LEP (mov. 224.1).

Em razões recursais (mov. 231.1), a defesa sustenta que não houve abandono do cumprimento de pena, e, consequentemente, cometimento de falta grave, sob os argumentos de que “
[...]
a soltura do apenado para cumprimento de pena em regime aberto se deu durante o recesso forense daquele ano
[2020]
, o que impediu o comparecimento do reeducando ao Juízo no prazo estipulado no alvará de soltura.
”, e que o recorrente teria comparecido no Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória para regularizar o cumprimento de sua pena, tendo inclusive passado por audiência admonitória no dia 25 de julho de 2023.

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar a existência de erro material na decisão ora objurgada, eis que apesar de fundamentar a regressão de regime de cumprimento de pena do reeducando
JERFFESON SOUZA BARROS
em razão do cometimento de falta grave consistente no
abandono da pena
, hipótese descrita no inciso V, do artigo 50, da Lei nº 7.210/1984
, a magistrada consignou no dispositivo da decisão inclusa no Termo de Audiência de Justificação,
de forma equivocada
, a homologação de falta grave “
[...], com fulcro no artigo 50, II, da LEP.
”,
que seria o caso de fuga de estabelecimento prisional
.

Procedida tal correção, passo à apreciação do recurso defensivo.

Conforme relatado, o reeducando se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a regressão do seu regime de cumprimento de pena, após homologar falta grave consistente no abandono da pena em regime aberto.

Por ser oportuno, destaco que o descumprimento das condições impostas ao regime aberto constitui falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...].

Rememoro ainda, que o cometimento de tal situação autoriza a regressão do regime, na forma do artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984. Confira-se:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...].

No presente caso, observo que o reeducando progrediu para o regime aberto em 21 de dezembro de 2020, conforme decisão acostada no mov. 113.1 da Execução Penal registrada sob nº 0023682-21.2016.8.08.0035, e que no momento em que foi cumprido o seu alvará de soltura, ele foi informado de que deveria “
[...] comparecer ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES na primeira terça-feira útil após a soltura, às 13:00 horas, (se residir nos municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra ou Cariacica), ou, se residir em outro município, no prazo de 60 (sessenta) após a soltura, perante o Juízo Criminal da Comarca no qual residir, [...]
”, sendo advertido ainda, que “
[...] o não cumprimento das condições implicará na revogação do benefício, [...].
”, em conformidade com o termo de compromisso recebido e assinado na ocasião (mov. 128.1).

Contudo, em que pese o reeducando afirme que teria comparecido na data aprazada, e que não teria conseguido atendimento em razão do recesso do judiciário, importante destacar que o mesmo também disse que optou por “
[...]
restabelecer a normalidade de sua vida, isto é, buscando emprego honesto, moradia, de forma a se reintegrar à sociedade.
”,
em detrimento do cumprimento da pena que ainda deveria ser cumprida em regime aberto
.

Outro fato que merece destaque, tendo em vista a alegação defensiva de que ele teria comparecido ao juízo da execução penal para regularizar o cumprimento de sua pena,
e que
tal fato somente ocorreu após 02 (dois)
e 06 (seis) meses da progressão de
JERFFESON SOUZA BARROS
o regime aberto
, bem como, quase 01 (um) ano depois do representante ministerial ter requerido a regressão cautelar do seu regime prisional (mov. 143.1), e a defesa constituída por ele se manifestar contrariamente (mov. 148.1).

Assim, tenho que restou devidamente demonstrado que o reeducando, mesmo ciente de suas obrigações, optou por abandonar o cumprimento do restante da sua pena em regime aberto, razão pela qual se mostra correto o entendimento delineado pela magistrada sentenciante de que não possui senso de responsabilidade e de autodisciplina necessário para cumprir a pena em liberdade.

Destarte, incabível o afastamento da falta grave cometida pelo reeducando.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva. Precedentes STJ. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora. 3. O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal, 100210045538, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME ABERTO PARA REGIME FECHADO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dos autos se extrai que o apenado, ora recorrente, estava cumprido pena definitiva no regime semiaberto desde 11/09/2014 quando obteve progressão para o regime aberto, o que se deu em 19/02/2015. 2. Da decisão de progressão constava que o apenado deveria ser cientificado da obrigação de comparecer no Cartório do Juízo na primeira terça-feira útil após a soltura, munido do Alvará de Soltura, de documento pessoal com foto e de comprovante de residência atual, sob pena de regressão de regime prisional. Entretanto, após ser libertado o recorrente não compareceu ao referido Cartório. 3. Dos autos consta ainda que, expedido mandado de intimação visando o comparecimento do agravante à Audiência Admonitória, o mesmo deixou de ser cumprido, conquanto o oficial de justiça encarregado da diligência certificou não tê-lo encontrado no endereço informado ao juízo. 4. Na espécie, fácil concluir que após a progressão para o regime aberto o apenado deixou de cumprir as obrigações por ele assumidas inerentes ao regime aberto, ou seja, abandonou o cumprimento da pena, estando atualmente em local incerto e não sabido. Assim agindo, cometeu falta disciplinar grave na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, fato que autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.” 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal, 0049099-44.2014.8.08.0035, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/05/2022).

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)